Tribunal: STF
Processo: RE 90467
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
JÚRI. 1) CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES (CP, ART. 48; 'A' E 'C') E
HOMICIDIO PRIVILEGIADO (CP, ART. 121, PARAGRAFO 1). RECONHECIMENTO,
PELOS JURADOS, DE ACORDO COM AS RESPOSTAS AOS QUESITOS, DE
ATENUANTES, NÃO DO PRIVILEGIO. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DA
IMPERFEIÇÃO DE CARÁTER REDACIONAL. DISSIDIO NÃO CONFIGURADO,
INOCORRENDO, TAMBÉM, AFRONTA A LEI FEDERAL. 2) LEGITIMA DEFESA.
MATÉRIA QUE ENVOLVE REEXAME DE PROVA (SÚMULA 279). 3) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.